Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714060-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO, ANTONIO BARROZO ARANHA, PROMOCIONAL EMPREENDIMENTOS, MARIO GONCALVES DE LIMA, ARIEL CINTRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de usucapião extraordinário no 0001080-47.2016.8.07.0008, ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSE CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO e MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO em desfavor do ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA, PROMOCIONAL EMPREENDIMENTOS, MARIO GONCALVES DE LIMA e ARIEL CINTRA DA SILVA, representante legal LUZIA LOPES BARROSO, que indeferiu o pedido de ingresso da agravante como custus vulnerabilis e de suspensão da desocupação da área. Considerando informação de desocupação voluntária da área, em razão de decisão liminar proferida no Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que deferiu a reintegração da posse do imóvel em referência nos autos do processo no 0700387-16.2021.8.07.0018 (ID 87964434, 87964443, 87964444), diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora